Tribunal: TJDFT
Processo: 0731493-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONTRATO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PESSOAL VIA APLICATIVO. NORMAS DE CONDUTA DA EMPRESA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECLAMAÇÕES. USUÁRIOS. COMPROVAÇÃO. CADASTRAMENTO DE MOTORISTA. CANCELAMENTO. UNILATERAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
1. O dever imposto ao juiz no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, não lhe obriga a enfrentar a totalidade dos argumentos expendidos pelas partes, mas tão somente aqueles que sejam capazes de enfraquecer a sua conclusão, bastando alcançar motivo suficiente e fundamentado para enfrentar todas as alegações deduzidas pelas partes.
2. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, quando o magistrado motiva satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
3. O artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, razão pela qual pode indeferi-las na hipótese de entender que são desnecessárias para o deslinde da questão.
4. A relação entre motorista cadastrado e a empresa de aplicativo de transporte pessoal é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, não incidindo as premissas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.
5. Havendo comprovado descumprimento dos termos e condições gerais estabelecidos pela empresa, consubstanciado em relatos de usuários do serviço de aplicativo de transporte, é direito potestativo do contratante rescindir unilateralmente o vínculo com seu motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual.
6. Preliminar de negativa de jurisdição rejeitada.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.